Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708121-85.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA DESPACHO Considerando a pendência de julgamento de mérito do REsp 1.823.218/AC (Tema 929) por parte do Superior Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, nos termos da decisão de ID 27523061. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019